Tribunal: STF
Processo: HC 184718
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Bruno Lima Pontes em favor de Francisco Willame Macário Hilário Júnior, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Joel Ilan Paciornik, que indeferiu liminarmente o HC 574.087/CE.
    O paciente foi condenado à pena de 08 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 115 dias-multa pela prática dos crimes de pertencimento à organização criminosa e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, tipificados nos arts. 2º, § 2º, da Lei 12.850/13, e 16 da Lei 10.826/03, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. 
    Inconformada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Ceará, que indeferiu a liminar. 
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Joel Illan Paciornik, indeferiu liminarmente o HC 574.087/CE.
    No presente writ, o Impetrante pugna pelo afastamento da Súmula 691/STF. Alega nulidade da sentença, por ter sido condenado o paciente por delito diverso do descrito na denúncia, e inidoneidade da manutenção da prisão preventiva. Narra demora na remessa da apelação ao Tribunal de Justiça e menciona a pandemia da Covid-19 para reforçar a necessidade de soltura do paciente. Requer, em medida liminar e no mérito, a expedição de alvará de soltura em favor do paciente. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    Extraio do ato dito coator: 
    “(...).
    A jurisprudência desta Corte Superior, aplicando por analogia o enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, firmou-se no sentido de não conhecer de mandamus impetrado contra decisão indeferitória de liminar na origem, excetuados os casos nos quais, de plano, é possível identificar flagrante ilegalidade ou teratologia do referido decisum.
    (...)
    Na hipótese não vislumbro a possibilidade de superação do mencionado enunciado sumular. Note-se que o indeferimento da tutela de urgência pautou-se em fundamentação idônea, conforme verifica-se do seguinte excerto do decisório impugnado:
    ‘O paciente foi preso pela prática dos crimes tipificados no art. 16, da Lei nº 10.826/03, e no art. 2º, da Lei nº 12.850/13, indicando como autoridade coatora o Juíz de Direito da Vara de Delitos de Organizações Criminosas da Comarca de Fortaleza.
    Dúvidas não há que o deferimento liminar é medida excepcional, cabível apenas em hipótese de flagrante ilegalidade quando evidenciados simultaneamente o fumus boni juris e o periculum in mora.
    Nesta análise perfunctória, a documentação acostada aos autos não evidencia a presença de tais requisitos, motivo pelo qual indefiro a liminar.’
    Assim, de acordo com a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a fim de evitar indevida supressão de instância, impossível o conhecimento da questão por esta Corte.
    Por tais razões, nos termos do art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o presente habeas corpus”. 
    Como se observa, o Superior Tribunal de Justiça alicerçou-se no entendimento sumulado por esta Suprema Corte para indeferir liminarmente a impetração. Aduziu que o writ se voltava contra decisão monocrática proferida por Relator do Tribunal de Justiça, o qual indeferira liminar em habeas corpus impetrado naquela Corte Estadual. 
    Ao rejeitar o pedido liminar, o Tribunal de Justiça não reputou presentes requisitos autorizadores da imediata soltura do Paciente, reservando a definição da matéria ao pronunciamento do colegiado. 
    Da decisão singular, a Defesa impetrou habeas corpus originário no Superior Tribunal de Justiça e, ante a negativa de seguimento, novo writ, desta feita neste Supremo Tribunal Federal. Constato, pois, não esgotada a jurisdição da Corte Superior, na medida em que o ato impugnado é decisão monocrática extintiva do writ, e não o resultado de julgamento colegiado. 
    Cumpriria à Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter aviado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado do STJ (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014). 
    Logo, dar trânsito ao writ significaria duplicar a tramitação da ação constitucional, sub judice no âmbito da Corte Estadual; apreciá-lo no mérito implicaria suprimir instâncias de julgamento, em inobservância às regras do devido processo legal e do juiz natural. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 29 de abril de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora